Tribunal: TJES
Processo: 5018967-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018967-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: RAZM SERVICOS EM INFORMATICA LTDA

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE CONDICIONA MEDIDA CONSTRITIVA À PROVA DE NÃO VULNERABILIDADE SOCIAL DO EXECUTADO. PESSOA JURÍDICA. NATUREZA DECISÓRIA CONFIGURADA. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Cariacica contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de que o ato impugnado consistiria em mero despacho, proferido em execução fiscal ajuizada contra a empresa RAZM Serviços de Informática Ltda. O agravo de instrumento buscava impugnar a determinação judicial que condicionou o exame do pedido de penhora on-line à apresentação, pelo exequente, de documento que comprovasse a inexistência de inscrição da executada como beneficiária de programas sociais, como Bolsa Família ou CadÚnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o pronunciamento judicial que condiciona a prática de atos executivos à demonstração de inexistência de vulnerabilidade social do executado — pessoa jurídica — possui natureza decisória e admite impugnação por agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pronunciamento judicial impugnado impõe condição não prevista em lei para o prosseguimento da execução fiscal, ao vincular o direito à penhora à comprovação, pelo exequente, de que o devedor não integra programas de assistência social, o que representa indevida inversão do ônus da prova e obstáculo ao regular andamento do feito executivo.

A medida exigida não encontra amparo na legislação que rege o processo de execução fiscal, tampouco se justifica no caso concreto, pois a executada é pessoa jurídica e, portanto, não se enquadra no perfil de beneficiário de programas como Bolsa Família ou CadÚnico.

Ainda que intitulado como despacho, o ato judicial possui repercussão prática relevante, por condicionar o exame do pedido de penhora à prática de diligência estranha ao procedimento legal, com ameaça de remessa dos autos à conclusão para prolação de sentença, caracterizando, assim, conteúdo decisório.

Reconhecida a carga decisória do ato, mostra-se cabível o manejo de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O pronunciamento judicial que condiciona o prosseguimento da execução fiscal à comprovação, pelo exequente, de inexistência de vulnerabilidade social do executado possui natureza decisória e pode ser impugnado por agravo de instrumento.

A exigência de demonstração de não inclusão do executado em programas sociais, quando se trata de pessoa jurídica, é indevida e não encontra respaldo legal.

A adoção de requisitos não previstos em lei para atos executivos viola a legalidade e configura obstáculo processual indevido à satisfação do crédito fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.001, 203, § 1º, e 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5018985-93.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 27.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018967-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: RAZM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

RELATOR: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO DIVERGENTE

Apenas para rememorar, trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ausência de cabimento.

O recurso de agravo de instrumento foi manejado pelo Município de Cariacica, em razão do despacho proferido pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal que, nos autos da execução fiscal proposta em face de RAZM Serviços em Informática Ltda, determinou ao ente público que apresentasse documento comprobatório de que o devedor não está cadastrado como beneficiário em programais sociais, tais quais Bolsa Família e CadÚnico.

O eminente Desembargador Relator, ao proferir seu voto, concluiu que o ato recorrido não possui conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho, portanto, irrecorrível.

Para tanto teceu a seguinte fundamentação:

Na hipótese, em que pese o manejo do recurso de agravo de instrumento, por certo que a determinação de intimação do agravante para comprovar a inexistência de cadastro da parte
ex adversa
como beneficiária de programas sociais, como Bolsa Família, ou no CadÚnico,
não possui conteúdo decisório, tampouco causa prejuízo ao
recorrente
, tratando-se,
o pronunciamento judicial recorrido,
em verdade, de
mero despacho
.

Ou seja, a manifestação judicial impugnada limita-se a ordenar ao exequente a juntada de documento relativo ao cadastramento do executado em programa assistencial, antes do exame do pedido de penhora on-line. Tal determinação não importa, por si só, em indeferimento da medida constritiva, tampouco em obstáculo intransponível à satisfação do crédito.

Nada impede, ademais, que o juízo de origem, após eventual negativa da Fazenda em apresentar a documentação, promova novo exame do pedido constritivo à luz da legislação vigente, inclusive com possibilidade de interposição de recurso cabível.

Pois bem.

O ente municipal pleiteou, em sede de execução fiscal, a penhora online de ativos financeiros em nome da executada.

O juízo
a quo
,
inicialmente, deferiu a diligência, consoante previsão do art. 854 do CPC.

Todavia, após a apresentação dos cálculos atualizados da dívida exequenda, determinou a intimação do credor para “
apresentar documento comprobatório de que o devedor não está cadastrado como beneficiário de programas sociais, como Bolsa Família ou no CadÚnico
”
.

A medida se justificaria, pois, como se sabe, referidos programas
“
se destinam a garantir o mínimo existencial dos beneficiários, o que impede a penhora de ativos financeiros de pessoas nessa condição, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana
.”

De início, cumpre destacar que apesar de o ato atacado estar intitulado como despacho, possui cunho decisório, apto a ser enfrentado por meio de recurso de agravo de instrumento, porquanto determina exigência que, além de não encontrar amparo na legislação que rege o processo de execução fiscal, inviabiliza o prosseguimento do feito, determinando que, caso não seja apresentada referida documentação, os autos serão remetidos à conclusão para prolação de sentença.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE CONDICIONA MEDIDAS CONSTRITIVAS À NÃO VULNERABILIDADE SOCIAL DO EXECUTADO. CONTEÚDO DECISÓRIO CONFIGURADO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Cariacica contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de que a decisão recorrida configuraria mero despacho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o pronunciamento judicial que condiciona a adoção de medidas executivas à prova de não vulnerabilidade social do executado possui carga decisória e enseja a interposição de agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pronunciamento judicial impugnado vincula o direito à penhora à comprovação de inexistência de vulnerabilidade social, invertendo a lógica do ônus da prova e inviabilizando o prosseguimento da execução fiscal. 4. A decisão não se limita a impulsionar o feito, mas impõe requisito não previsto em lei para a prática de atos executivos, o que configura carga decisória e permite sua impugnação por agravo de instrumento. 5. O despacho recorrido possui conteúdo decisório, considerando a sua repercussão processual concreta, ao condicionar medidas constritivas e antecipar indeferimento de eventual penhora. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para reconhecer a admissibilidade do agravo de instrumento e determinar seu processamento. Tese de julgamento:
O pronunciamento judicial que subordina o prosseguimento da execução fiscal à comprovação de inexistência de vulnerabilidade social do executado possui natureza decisória e pode ser impugnado por agravo de instrumento
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.001, 203, §1º, e 1.015, parágrafo único. Data: 27/Mar/2025. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5018985-93.2024.8.08.0000. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Portanto, referido pronunciamento além de determinar a prática de ato não previso em lei, antecipa o indeferimento do pedido constritivo, caso não apresentada a documentação retroaduzida.

Ademais, tratou-se de exigência que também não se faz possível, haja vista que a executada é pessoa jurídica.

Por todo o exposto, inauguro divergência para conhecer do recurso e a ele
d
ar
provimento
,
para que o recurso de agravo de instrumento seja conhecido e processado.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
N.º
5018
967
-
72
.2024.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

A
GRAVAD
A
:
RAZM SERVICOS EM INFORMATICA LTDA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
agravo
interno
interposto
pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA em face de
decisão monocrática que, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheceu, por ausência de cabimento, do recurso de agravo de instrumento manejado contra despacho
que determinou a intimação do exequente/agravante “
para apresentar documento comprobatório de que o devedor não está cadastrado como beneficiário de programas sociais, como Bolsa Família, ou no CadÚnico
”.

Irresignado, sustentou que (i) o despacho recorrido possui nítido conteúdo decisório, pois impõe ônus processual não previsto em lei; (ii) que tal exigência subverte o ônus da prova, em afronta aos arts. 805 e 854, §3º, do CPC e ao Tema Repetitivo 1235 do STJ; (iii) que a exigência não encontra respaldo na Lei nº 6.830/1980, nem no CPC/2015; (iv) que a jurisprudência do TJES admite o manejo de agravo contra decisões semelhantes; e (v) que a Resolução nº 547/2024 do CNJ não se aplica à hipótese.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do agravo interno, com o consequente regular processamento do recurso de agravo de instrumento.

Como é cediço, dispõe o artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/15, ser cabível a interposição do recurso de agravo de instrumento em face de
decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Paralelamente, estabelece o artigo 203,
caput
, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/15, que “
Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos
”, sendo
Sentença
“
o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
”;
Decisão interlocutória
todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre na definição de sentença; e
Despachos
“
todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte
”.

Na hipótese, em que pese o manejo do recurso de agravo de instrumento, por certo que a determinação de intimação do agrava
nte
para comprovar a
inexistência de cadastro da parte
ex adversa
como beneficiária de programas sociais, como Bolsa Família, ou no CadÚnico,
não possui conteúdo decisório, tampouco causa prejuízo ao
recorrente
, tratando-se,
o pronunciamento judicial recorrido,
em verdade, de
mero despacho
.

Ou seja, a manifestação judicial impugnada limita-se a ordenar ao exequente a juntada de documento relativo ao cadastramento do executado em programa assistencial, antes do exame do pedido de penhora on-line. Tal determinação não importa, por si só, em indeferimento da medida constritiva, tampouco em obstáculo intransponível à satisfação do crédito.

Nada impede, ademais, que o juízo de origem, após eventual negativa da Fazenda em apresentar a documentação, promova novo exame do pedido constritivo à luz da legislação vigente, inclusive com possibilidade de interposição de recurso cabível.

Nesse sentido, sobressai-se a inobservância, na presente irresignação, de requisito intrínseco de admissibilidade, a saber, cabimento, posicionamento, aliás, que se encontra em sintonia com a jurisprudência deste e. TJES e do e. STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AUSÊNCIA DE CABIMENTO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 1.015, parágrafo único, do CPC prevê que é cabível agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
2. No entanto, no presente caso, a decisão agravada é, na realidade, um despacho sem conteúdo decisório. Tal pronunciamento do juiz não pode ser enquadrado no conceito de decisão interlocutória. Inteligência do art. 1.001 do CPC. Precedentes. 3.
Recurso conhecido e improvido. (
TJES
, Classe: Agravo Interno AI, 048189003196, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 09/05/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DESPACHO PROFERIDO PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.
1.

Nos termos da legislação processual civil, assim como prelecionado pela doutrina, porque destituído de conteúdo decisório, revelando-se, por conseguinte, insuscetível de causar gravame às partes, é inadmissível a interposição de recurso contra despacho de mero expediente.

2.
Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp 1686382/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.
1.

O provimento jurisdicional agravado não possui nenhum cunho decisório, tampouco causa prejuízo ao ora recorrente, trata-se de simples despacho
que determina a complementação da perícia.
2.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes. Consequentemente,
os despachos que não geram prejuízos às partes não são passíveis de recurso.

Agravo regimental improvido. (
STJ
; AgRg no AREsp 716.445/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015)

Por conseguinte, embora cause estranheza o despacho proferido pelo Juízo
a quo
, eis que, a toda evidência, não é possível que a parte executada/agravada
esteja cadastrada como beneficiária de programas sociais ou no CadÚnico, visto tratar-se da

RAZM SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
, impôs-se o não conhecimento da irresignação recursal diante da ululante ausência de cabimento.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso de agravo interno.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR